Tribunal: TJDFT
Processo: 0737036-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do agravante visando a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.
2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra na possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Nessa situação, se permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. 2.1. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade. Além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial (art. 50 do CC).
3. No caso dos autos, as alegações no sentido de frustação de buscas por bens disponíveis em nome da devedora, de identificação de diversas ações contra a executada ou de que ela teria aplicado recursos em fundo de investimento com perda da quantia investida, não representam desvio de finalidade nem confusão patrimonial a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da executada.
4. Ademais, conforme frisou a decisão agravada, a alegação de perda significativa de investimentos alocados pela executada não gera presunção de dilapidação patrimonial, tampouco implica na conclusão de que a empresa executada compõe um mesmo grupo econômico com as empresas indicadas pelo agravante para inclusão no polo passivo da execução. 4.1. A esse respeito, o § 4o do art. 50 do CC ressalta expressamente que “a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”. 4.2. Ou seja, inexiste nos autos comprovação da existência de grupo econômico, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nem descrição específica de ato lesivo, não podendo representar a frustração e perda de aplicação financeira hipótese a justificar a desconsideração da personalidade jurídica ou a inclusão de empresa do mesmo grupo econômico.
5. Precedente: “O art. 50 do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, exige a prova específica do abuso de personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) por parte do requerente para desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. 3. A caracterização de grupo econômico, por si só, não é capaz de anular a individualidade jurídica das sociedades empresariais nem de estabelecer solidariedade quanto às dívidas contraídas pela devedora, quando ausente a demonstração da prática de atos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 4. A prova apresentada pelo agravante para comprovar a confusão patrimonial é um ato isolado, no qual uma empresa do suposto grupo econômico pagou as despesas processuais de outra em uma ação trabalhista. Não demonstrado o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou, no caso, da pessoa jurídica com as outras supostamente integrantes do mesmo grupo econômico, não há como afastar a autonomia patrimonial entre elas (art. 50, § 2o, inciso I, do CC). 5. A alegação de grupo econômico formado por empresas com identidade total ou parcial no quadro societário ou existam sócios com relação de parentesco também não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. 6. Não demonstrada o abuso de personalidade pelo agravante, deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.” (07396354320218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 22/3/2022).
6. Recurso improvido.